Tribunal: TJMT
Processo: 1028486-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Reexame Necessário n. 1028486-42.2018.8.11.0041
Interessados: Unika Pet Representantes Ltda. – ME e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN
Vistos, etc.
Denota-se dos autos que o despacho inicial e a decisão liminar foram proferidos pelo Magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado (id n. 47342957), fato que justifica o meu impedimento para apreciar os autos.
Posto isso, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, determino que a Secretaria proceda com nova distribuição dos autos.
Cumpra-se com urgência.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL.